Tribunal: TJES
Processo: 5000510-34.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000510-34.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA PORTELA RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Portela Ribeiro em face da sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais, que buscavam a nulidade de descontos realizados em benefício previdenciário sob alegação de contratação fraudulenta. A autora sustentou que não reconhecia as transações e apontou como fatores a hipossuficiência, analfabetismo e ausência de contrato firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao efetuar transações alegadamente não reconhecidas pela autora; e (ii) definir se há elementos que justifiquem a declaração de inexistência de relação contratual, com consequente condenação em danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, alcança os danos causados por defeitos na prestação de serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou inexistência de falha no serviço.

No caso concreto, a instituição financeira demonstrou que as operações foram realizadas mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, sem evidências de fraude ou falha na prestação do serviço.

A apelante não se trata de pessoa analfabeta, bem como não comprovou qualquer negligência, imprudência ou imperícia da instituição financeira. Os documentos indicam que os valores referentes ao empréstimo foram depositados em sua conta e posteriormente sacados, demonstrando utilização.

Conforme precedentes do STJ, as transações realizadas com cartão e senha pessoal presumem a autorização do correntista, sendo ônus do consumidor demonstrar vício na prestação do serviço, o que não ocorreu nos autos.

A inexistência de indícios de fraude ou ação criminosa por parte de terceiros afasta o dever de reparação por parte da instituição financeira, aplicando-se o disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por defeitos na prestação de serviços, salvo quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou a inexistência de falha.

Transações realizadas mediante uso de cartão magnético e senha pessoal presumem a anuência do consumidor, cabendo a este demonstrar eventual vício ou falha no serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

STJ, REsp 1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/08/2023, DJe 01/09/2023.

TJSC, Apelação n. 5001945-62.2022.8.24.0020, Rel. Luiz Felipe Schuch, j. 13/04/2023.

TJGO, Apelação Cível n. 50952466420228090090, Rel. Algomiro Carvalho Neto, j. 06/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000510-34.2023.8.08.0062

APELANTE
: MARIA PORTELA RIBEIRO

APELADO
: BANCO DO BRASIL SA.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA PORTELA RIBEIRO
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 9154708 sustenta a apelante, inicialmente, que o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova, pois não trouxe aos autos o contrato primitivo entabulado entre as partes, sendo que o uso de senha pessoal não comprova autoria do empréstimo realizado em caixa eletrônico.

Aduz que o fato de o valor do empréstimo ter sido creditado na sua conta-corrente não faz presumir ter sido por ela contratado.

E mais: por se tratar de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, a anulação contratual, com o consequente arbitramento de indenização por danos materiais e morais, é medida que se impõe.

Pois bem.

A autora ajuizou a presente demanda em face da instituição financeira, questionando os descontos lançados mensalmente em seu benefício previdenciário NB 1610351166.

Narrou na exordial não reconhecer as transações, que teriam sido realizadas sem a sua anuência e valendo-se dos seus documentos.

Em sede de contestação, por sua vez, o apelado comprovou a realização dos empréstimos, mediante utilização de cartão pessoal e senha, bem como posterior confirmação pela internet.

Sobreveio, então, a sentença de improcedência e, sem delongas, adianto não vislumbrar elementos suficientes a sua reforma.

Como se sabe, as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

No caso em discussão, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, restou incontroverso que as transações contestadas foram realizadas com utilização do cartão e senha da recorrente.

Por meio dos documentos acostados, depreende-se inclusive tratar-se de renovação de prévia operação (de nº 941223134), na qual ainda restou saldo de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), depositados na conta da apelante.

E mais: o referido valor foi sacado dois dias após o crédito ter sido lançado em conta, conforme documento id. 9154692.

Ainda, em que pese a recorrente sustente a condição de analfabeta
, tal situação não prospera, por se tratar de pessoa alfabetizada, apesar de idosa, compreendida no conceito de pessoa que sabe ler e escrever.

Dessa forma, incumbiria à consumidora comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia, situações não vislumbradas na hipótese
sub examine
.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude. 2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.
4. Recurso especial provido.(REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO MEDIANTE CHIP E SENHA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Demonstrada a contratação da portabilidade dos empréstimos por meio do caixa eletrônico (autoatendimento) da agência bancária, através do uso de cartão magnético com chip e inserção de senha pessoal, sem indícios de fraude ou ação criminosa, não há falar em responsabilidade civil da instituição financeira por dano moral ou material. 2. Em sendo o empréstimo efetuado em caixa eletrônico, não há documento impresso e, consequentemente, assinatura da contratante, que insere seu cartão magnético e senha de uso pessoal, atitude que demonstra sua anuência.
3. Verificada a regularidade da operação, impõe-se a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes, com a inversão das verbas de sucumbência. 4. Ante a prejudicialidade do recurso da parte sucumbente (autora/2ª apelante), impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC e Tema 1059/STJ, ressalvada a suspensão da exigibilidade supracitada.PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. (TJ-GO 50952466420228090090, Relator: ALGOMIRO CARVALHO NETO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. DEFENDIDA A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SUBSISTÊNCIA.
DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELA AUTORA PERANTE A CASA BANCÁRIA. ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA. OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO, USO DE CARTÃO DE CRÉDITO, SENHA PESSOAL E BIOMETRIA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE. DISPENSABILIDADE DE ASSINATURAS E CONTRATOS FÍSICOS. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 107 DO CÓDIGO CIVIL. VALIDADE DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS. REQUERIDA QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CREDORA (ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL). ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DO JULGADO NESTA INSTÂNCIA. REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME O ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA FACE O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001945-62.2022.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 13-04-2023).

Assim, comprovada a efetiva contratação, inclusive com a disponibilização – e utilização – dos valores pela apelante, mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)